Tribunal: CARF
Processo: 11020.906153/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.906153/2009-97
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.719 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DE
ENTENDIMENTO
POSTERIORMENTE
SUMULADO.
NÃO
CABIMENTO.
Considerando que o Colegiado a quo julgou o caso nos exatos termos da
Súmula CARF no 177 (Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação), o recurso
especial não deve ser conhecido com fundamento no artigo 67, § 3o, do Anexo
II do RICARF (Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas
que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic (suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.906153/2009-97
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.719 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.906153/2009-97

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 407/425) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face dos Acórdão no 1201-004.507 (fls. 395/405), o qual deu
parcial provimento ao recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. NORMAS GERAIS DE
PROCESSO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
VERIFICADO.
Não há que se falar em nulidade do despacho decisório ou da decisão recorrida quando
a motivação dos respectivos créditos não homologados é clara, contendo a
discriminação dos créditos tributários não homologados e suas respectivas origens,
permitindo-se assim que o contribuinte conteste a decisão.
CONCOMITÂNCIA DE AÇÃO JUDICIAL SÚMULA 1 DO CARF.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação/despacho decisório, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto.
CRÉDITO DECORRENTE DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ OU CSLL. PARECER
NORMATIVO COSIT N. 2/2018.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.

No recurso especial a PGFN sustenta que tal entendimento divergiria do que
restou decidido nos Acórdãos nos 1301-000.892 e 9101-004.441, notadamente quanto à
possibilidade de estimativas objeto de compensação não homologadas integrarem Saldo
Negativo.
Despacho de fls. 429/433 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
(...)
Em assim sendo, uma vez que o acórdão no 1301-000.892 não apreciou e nem decidiu
(embora conste da ementa) a matéria suscitada pela ora recorrente, claro está que este
primeiro paradigma não demonstra a existência de divergência interpretativa perante o
acórdão recorrido.
Já em relação ao segundo acórdão indicado como paradigma, no 9101-004.441
verifica-se que a recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência
interpretativa por ela suscitada.
Realmente, tanto o recorrido quanto o segundo paradigma debruçaram-se sobre
situações fáticas semelhantes, em que o saldo negativo de IRPJ/CSLL informado na
DCOMP é composto por estimativas mensais de IRPJ/CSLL objeto de compensação
ainda não definitivamente homologada.
No entanto, (i) enquanto a Turma recorrida entendeu que nessa situação as estimativas
de IRPJ/CSLL objeto de compensação ainda não definitivamente homologada poderiam
compor o saldo negativo de IRPJ/CSLL informado na DCOMP, (ii) o Colegiado que
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.719 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.906153/2009-97

julgou o paradigma entendeu de forma distinta, decidindo pela impossibilidade de as
estimativas de IRPJ/CSLL objeto de compensação ainda não definitivamente
homologada comporem o saldo negativo de IRPJ/CSLL informado na DCOMP, e
determinou o sobrestamento dos autos até que os processos de homologação das
estimativas fossem definitivamente julgados, a fim de que não houvesse prejuízo nem
para o Fisco e nem para o sujeito passivo.
Tendo em vista o exposto, e com base no que dispõem os arts. 67 e 68 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, OPINO no
sentido de que o recurso especial da Fazenda Nacional seja admitido.

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 442/454).
Não questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção do acórdão
recorrido.
É o relatório.

Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.719 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.906153/2009-97

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
No entanto, cumpre observar que a decisão ora recorrida aplicou o mesmo
entendimento que posteriormente foi objeto da Súmula CARF no 177, que assim dispõe:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.

Considerando, então, que o Colegiado a quo julgou o caso nos exatos termos da
Súmula CARF no 177, incabível o recurso especial à luz do artigo 67, § 3o, do Anexo II do
RICARF, verbis: Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do
CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do
recurso.
Dessa forma, o recurso especial não deve ser conhecido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 511
DF CARF MF
Original